Tribunal: TJSP
Processo: 0005856-50.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005856-50.2012.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ELIAS DA
COSTA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005856-50.2012.8.26.0510 -Voto no 16.499
2
VOTO No 16.499
APELAÇÃO No 0005856-50.2012.8.26.0510 (2)
COMARCA: RIO CLARO (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: ELIAS DA COSTA LIMA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CLÁUDIO LUIS PAVÃO
SEGURO - Incapacidade para o trabalho decorrente de acidente -
Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Incapacidade
permanente total ou parcial não comprovada - Sentença mantida -
Apelação desprovida
A sentença de fls. 171/172, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pelo apelante ao entendimento de que
não há invalidez permanente total ou parcial por acidente a justificar a
cobertura securitária. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Apela o autor (fls. 176/182) alegando, em resumo, que
o laudo do INSS que acompanhou a petição inicial confirma sua
incapacidade laborativa e que o apelado chegou a reconhecer seu direito.
Afirma que sua “invalidez foi constatada no momento do acidente, momento este no qual vigia o
contrato de seguro com o apelado, e por essa razão há de se dar procedência à ação, pois, até os dias
atuais o apelante tem dormência no pé, sente dores, faz fisioterapia e uso de órtese suropodálica”.
Pede o provimento do recurso.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
apresentação de resposta (certidão de fl. 185).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de indenização
securitária, relatando o autor que celebrou com o réu contrato de seguro de
vida (fl. 7) e que sofreu acidente de trabalho em 20 de outubro de 2006 na
empresa Delta Cerâmica.
Consta também da petição inicial que o autor retornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005856-50.2012.8.26.0510 -Voto no 16.499
3
ao trabalho e em abril de 2008 sofreu outro acidente na mesma empresa, e
que é portador de sequelas permanentes do acidente (dormência no pé e
dores), segundo laudo do INSS.
Proferida sentença de improcedência da ação (fl. 55),
esta 29a Câmara de Direito Privado, reconhecendo que o julgamento
antecipado subtraiu a possibilidade de se averiguar a veracidade da matéria
de fato que nutre a pretensão deduzida pelo autor, exigindo dilação
probatória, deu provimento ao apelo do autor em julgamento realizado em
9 de dezembro de 2015 para anular o provimento de primeiro grau (fls.
77/79), sobrevindo a produção de prova pericial (fls. 142/154 e 165) e a
prolação de nova sentença que julgou improcedente a ação (fls. 171/172),
motivando a interposição do presente recurso.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Conforme se depreende do documento de fl. 7, a
cobertura contratada compreende “morte acidental e a invalidez permanente total ou
parcial” (cláusula 3.1.1).
Ocorre que a prova pericial (fls. 142/154 e 165)
concluiu que “devido aos aspectos do exame físico, não há evidência de incapacidade permanente
total ou parcial”, ou seja, “não há dano corporal permanente devido à lesão consolidada com nexo
causal com o acidente narrado pelo periciando” (fl. 152).
Em atenção ao quesito envolvendo a existência de
“incapacidade para o trabalho e vida cotidiana parcial ou total, temporária ou permanente”, a
resposta do perito foi negativa (fls. 119 e 153).
Registre-se
ainda
que
em
resposta
a
quesito
complementar do autor (fls. 158/159) o perito judicial esclareceu que “o
periciando foi avaliado por perito do INSS e naquela perícia ficou caracterizada incapacidade parcial e
permanente. Deixo claro que os critérios utilizados na presente perícia securitária a fim de determinar
grau de lesão física diferem dos critérios utilizados para a avaliação da capacidade laboral. Portanto,
não há dano permanente em lesão consolidada em tornozelo direito no momento desta perícia” (fl.
165).
Nesses termos, não comprovada a incapacidade
permanente total ou parcial, de rigor a manutenção da sentença hostilizada.
Ausente apresentação de contrarrazões e, portanto, de
trabalho adicional em grau recursal, descabida a fixação de honorários em
favor do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005856-50.2012.8.26.0510 -Voto no 16.499
4
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator